Tribunal: TJSP
Processo: 1035685-04.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Acórdão que determinou a aplicação da Tabela Prática do TJSP para a correção monetária e a Lei 11.960/09 para os juros de mora. Recurso Extraordinário no 870.947/SE e Recurso Especial no 1.492.221/PR que estabeleceu, para os casos de natureza

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Acórdão que determinou a aplicação da Tabela Prática do TJSP para a correção monetária e a Lei 11.960/09 para os juros de mora. Recurso Extraordinário no 870.947/SE e Recurso Especial no 1.492.221/PR que estabeleceu, para os casos de natureza previdenciária, a incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91, e quanto aos juros de mora, sua incidência segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da sua entrada em vigor. Manutenção do v. acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000509336
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035685-04.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
MARINA RIBEIRO, MARIA HILDA BUZINARO ZUZA, MARIA IGNEZ
PIRES CARVALHO, MARIA IVONE BENEDETTI GOMES MOREIRA,
MARIA IZABEL NABAS RODRIGUES, MARIA LUCILLA HERNANDES,
MARINA KIYOMI KUWATOMI, MARIA HELENA DE OLIVEIRA E SILVA
DE NARDI, MARIZA DE JESUS CAMILO, MARLENE TERESINHA LEME
RIBEIRO, NALU MARLY DE SOUZA MELLO SECCHES, NEUSA
APARECIDA DE OLIVEIRA, ROSA KAMIYAMA, VERA CECILIA RAMOS
PIMENTEL DAMASCENO, ZULMIRA DE ALMEIDA SILVA, NELI
ABUJAMRA, LAERCIO TADEU DO AMARAL SECCHES, ANTONIO
CEZAR FONTOLAN, ESTELINA PEREIRA ALVIM DE MENDONCA,
ETELVINA RAVAZZI RIBEIRO, HAMDA ABDOUCH NETA, JOSE
GUILHERME DE NARDI, JULIA CLEONICE VIEIRA CARDOSO, MARIA
ELISABETH GAIOTTO SEBASTIANI, LINCO YURA, LUCIA ATSUKO
NAKAMURA, LUIZA MUNHOZ MALDONADO GOMES, MARIA CARMEN
RUBI IUAN, MARIA CICILIA BUENO NOGUEIRA e MARIA DE LOURDES
SOLETTO COSTA RODRIGUES, são apelados FAZENDA PUBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantiveram o v. acórdão. V.U", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente) e COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
MOACIR PERES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035685-04.2014.8.26.0053 - São Paulo
2
VOTO No 32.919 (Processo digital)
APELAÇÃO CÍVEL No 1035685-04.2014.8.26.0053 de São Paulo
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
APELANTES/APELADOS: NELI ABUJAMRA E OUTROS
RECURSOS
ESPECIAL
E
EXTRAORDINÁRIO.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040, inc. II, do
Código de Processo Civil. CORREÇÃO MONETÁRIA
E JUROS DE MORA. Acórdão que determinou a
aplicação da Tabela Prática do TJSP para a correção
monetária e a Lei 11.960/09 para os juros de mora.
Recurso Extraordinário no 870.947/SE e Recurso
Especial no 1.492.221/PR que estabeleceu, para os casos
de natureza previdenciária, a incidência do INPC, para
fins de correção monetária, no que se refere ao período
posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o
art. 41-A na Lei 8.213/91, e quanto aos juros de mora,
sua incidência segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a
partir da sua entrada em vigor. Manutenção do v.
acórdão.
A São Paulo Previdência SPPrev e a Fazenda Pública do
Estado de São Paulo interpuseram recursos especial (fls. 281/288) e
extraordinário (fls. 289/303) contra o v. acórdão que deu provimento ao
recurso das autoras e parcial provimento à remessa necessária e à apelação
das rés, apenas para determinar a incidência da Lei 11.960/09 sobre os juros
de mora (fls. 258/266).
O Excelentíssimo Presidente da Seção de Direito Público
determinou a devolução dos autos para que a Turma Julgadora reaprecie a
questão nos termos do inc. II do art. 1.040 do Código de Processo Civil,
considerando o julgamento do mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema 905
pelo Superior Tribunal de Justiça, ressaltando ainda o julgamento do Tema
810, do Supremo Tribunal Federal (fls. 340/345).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035685-04.2014.8.26.0053 - São Paulo
3
É o relatório.
Em discussão a respeito da base de cálculo do quinquênio a
servidores públicos inativos, esta Colenda Sétima Câmara de Direito
Público deu provimento ao recurso de apelação dos autores para alterar os
honorários advocatícios, e parcial provimento ao recurso das rés para
determinar a incidência da Lei 11.960/09 apenas aos juros de mora,
mantendo a correção monetária conforme Tabela Prática do Tribunal de
Justiça (INPC).
O julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça apontado
pelo Excelentíssimo Presidente da Seção de Direito Público, assim decidiu:
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é
aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
“1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices
que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-
fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do
contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a
correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em
relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo
o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de
captar o fenômeno inflacionário.
“1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A
modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a
atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo
Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos
ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão
do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035685-04.2014.8.26.0053 - São Paulo
4
descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição
ou pagamento de precatório.
“2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de
juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas
à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária.
“3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
“3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em
geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora
de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do
CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro
índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção
monetária com base no IPCAE.
“3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária:
IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da
caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
“3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035685-04.2014.8.26.0053 - São Paulo
5
diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que
concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se
justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração
do capital.
“3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As
condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária
sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que
se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o
art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97,
com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
“3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção
monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos
tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em
atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são
calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra
isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é
legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com
quaisquer outros índices.
“4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo
com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar
eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices
diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto” (fls. 303/306, grifo nosso).
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 810 e ao
apreciar embargos de declaração, deixou de modular os efeitos daquela
decisão, decidindo por maioria de votos que, mesmo no intervalo entre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035685-04.2014.8.26.0053 - São Paulo
6
data da vigência da Lei n. 11.960/09 29/06/2009 e a data em que foi
proferida a decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da TR como
fator de atualização monetária 25/03/2015 , a taxa referencial não pode
ser aplicada.
Verifica-se que o julgamento de mérito do REsp no
1.492.221/PR foi mais abrangente, mas, para a aplicação no caso, não
destoa do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no RE no
870.947/SE Tema 810.
Assim, não é o caso de retratação do julgado, vez que,
tratando-se de proventos, deverá incidir o INPC (Tabela Prática do Tribunal
de Justiça), para fins de correção monetária, e, quanto aos juros de mora, a
incidência da Lei 11.960/09, a partir da sua entrada em vigor.
Ante o exposto, mantém-se o v. acórdão.
MOACIR PERES
Relator